Tribunal: TJDFT
Processo: 0709897-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0709897-05.2024.8.07.0000 AUTOR: FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL REU: AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, interposto pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF, com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil, contra a sentença proferida na Ação de Cobrança n° 0707704-36.2019.8.07.0018, movida por AJL Engenharia e Construção EIRELI contra a FAPDF e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, e as condenou, solidariamente, ao pagamento dos serviços efetivamente prestados pela empresa no período de prorrogação do contrato administrativo, com juros de mora de 1%ao mês e correção monetária pelo INPC. Trânsito em julgado ocorrido em 17 de março de 2022. Argumenta a Autora, em resumo, que a r. sentença é nula, por violação manifesta ao art. 1o-F da Lei 9.494/1997 e à decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 810, que concluiu pela inconstitucionalidade da redação dada ao dispositivo da Lei 11.960/2009 que trata da correção monetária, e constitucionalidade em relação aos juros de mora. No mesmo sentido, destaca a decisão vinculante do Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, de que se aplica o IPCA-e à correção monetária e o índice de remuneração da caderneta de poupança (0,5% ao mês) aos juros de mora. Invoca a aplicabilidade da Emenda Constitucional no 113/2021, que determinou a incidência da Taxa Selic a título de correção monetária e juros de mora. Requer a tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença. Aduz que, mesmo tendo sido o cumprimento da sentença promovido apenas contra a Novacap, há interesse da Autora em suspender a fase executória, em razão da solidariedade passiva. Sem adiantamento de custas processuais. A Ré manifestou-se acerca do pedido liminar (Id. 56921853). É o relato do necessário. Decido. A Autora requer tutela de urgência para suspender o curso do cumprimento de sentença, sob o argumento de que a sentença rescindenda é nula, pois não observou o art. 1o-F da Lei 9.494/1997, nem as decisões vinculantes relativas aos Temas 810/STF e 905/STJ. A concessão de tutela de urgência exige probabilidade do alegado direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC. Embora admissível em ação rescisória, sua concessão é medida excepcional, a ser deferida somente se absolutamente imprescindível. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais, em especial do perigo da demora, pois o Réu optou por pedir o cumprimento de sentença unicamente contra a Novacap, e não contra a Autora. A mera possibilidade de, futuramente, vir a ser demandada para ressarcir o valor pago pela outra devedora solidária não caracteriza perigo concreto de dano, a justificar o afastamento da coisa julgada. Pelo exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Cite-se para contestar a Ação Rescisória, no prazo de 30 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora